Tribunal: TJBA
Processo: 8000697-85.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000697-85.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UASHINGTON BATISTA DA SILVA Advogado(s): AULO BERBERT DE CARVALHO NETO, RALIANE CAVALCANTE NASCIMENTO BERBERT APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO MUNICIPAL. CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO ALÉM DOS ADIMPLIDOS MUNICIPAL. PROMOÇÃO HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000697-85.2019.8.05.0103, em que figuram como apelante UASHINGTON BATISTA DA SILVA e apelado o MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,